Tribunal: TJDFT
Processo: 0705551-14.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Nulidade. Acordo de não persecução penal. Preclusão.
1 - A proposta de acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério Público e não direito subjetivo do imputado. O controle do Poder Judiciário quanto à remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público limita-se aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame do mérito.
2 - Se o Ministério Público, de forma fundamentada, não propõe acordo de não persecução penal, não se remetem os autos ao órgão revisor, sobretudo se houve preclusão temporal - o limite para a celebração do acordo de não persecução penal é o oferecimento da denúncia.
3 - Apelação não provida.